Tribunal: TJDFT
Processo: 0001010-59.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Submeter criança a vexame e constrangimento. Palavra da vítima. Provas. Dúvidas.
1 - A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, desde que corroboradas pelas demais provas.
2 – Se as provas deixam dúvidas se o réu submeteu a enteada à vexame ou constrangimento, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
3 - Apelação provida.